Tribunal: TJDFT
Processo: 0730530-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. LIMITAÇÃO TEMPORAL. DATA DE IMPETRAÇÃO DO MS 7.253/97. OMISSÃO E ERRO DE FATO. INEXISTENTES. ACÓRDÃO NÃO ALTERADO.
1. Os embargos de declaração são cabíveis para integrar a decisão que eventualmente padeça de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, mas não se prestam a instaurar uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica/processual já apreciada pelo órgão julgador.
2. Não há falar em omissão ou erro de fato quando a matéria submetida a exame foi analisada de forma suficiente para assentar a conclusão adotada no acórdão embargado que assentou que a condenação na ação ordinária n. 32159/97 é limitada ao pagamento das parcelas não abrangidas pelo Mandado de Segurança n. 7.253/97.
3. Não havendo os vícios descritos no artigo 1.022 do CPC no acórdão embargado, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração.
4. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.